Tribunal: STF
Processo: ARE 1430328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARA. COBRANÇA DE DIFERENÇA NO CÁLCULO DA JORNADA EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE, REGIME DE SUBSÍDIO. LEI ESTADUAL Nº 14.218/2008. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.



    1. O cerne da questão cinge-se à anáise do direito de servidor público estadual, ocupante do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Ceará de 1 Classe, que recebe de acordo com o regime de subsídio, à percepção das diferenças calculadas sobre as alegadas horas extras trabalhadas.



    2. O autor sustenta que foi designado para o serviço extraordinário, trabalhando além da jornada e perfazendo horas extras. Acrescenta que a Lei Estadual n° 16.004/2016 instituiu a Gratificação de Reforço Operacional Extraordinário em substituição à gratificação de serviço extraordinário, porém, os valores que percebe não correspondem ao parâmetro constitucional de pagamento do valor da hora excedente trabalhada, como é estabelecido no art. 7°, XVI da Constituição Federal de 1988.



    3. O legislador determinou para algumas carreiras da administração pública, a remuneração por meio de subsidio, ou seja, em parcela única, que se contrapõe às diversas formas de composição da remuneração, ordinariamente fundada em um vencimento básico, ao qual são acrescidas rubricas, tais como gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória.



    4. No Estado do Ceará, a Lei n 14.218, de 14.10.08 (D.0. de 21.10.08) dispõe sobre a fixação do subsídio do Cargo de Delegado de Polícia Civil e dá outras providências. O art. 19 estabelece que fica instituída a remuneração por subsídio para o Grupo Ocupacional Atividade de Polícia Judiciária - APJ, na carreira de Delegado de Polícia Civil, na forma do art. 144, $ 9° da Constituição Federal em conformidade com o anexo I desta Lei".



    5. Nesse contexto, os preceitos do art. 7° da Carta Magna, que implicam acréscimo pontual da remuneração, não se coadunam com o regime remuneratório do subsídio. E que tal regime presume que as situações excepcionais, como o trabalho extraordinário, já estão devidamente remuneradas pelo subsídio, por serem inerentes às atividades do cargo público que se pretende retribuir.



    6. Sendo assim, torna-se desnecessário repetir à exaustão, os argumentos lançados nas decisões colacionadas.



    7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar a ação improcedente."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente